Tribunal: TJES
Processo: 5033879-66.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033879-66.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED DO ESPIRITO SANTO - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LAYS REIS RODRIGUES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Rafael..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5033879-66.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: LAYS REIS RODRIGUES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MERA REPRODUÇÃO DA DEFESA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LAYS REIS RODRIGUES
em face de
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduzindo a requerente que é usuária do plano de saúde ofertado pela requerida (código 0080 409100442600 7), estando de repouso há mais de 07 dias por conta de um sangramento. Destaca que é necessário permanecer internada, porém a requerida nega o procedimento. Busca, assim, seja liberado leito de internação urgente, além de danos morais.

Em contestação (ID 12048305), a requerida sustenta que a autora ingressou no Hospital Praia da Costa para atendimento, porém o médico assistente não forneceu nenhum documento necessário que justificasse o procedimento, de qualquer forma, a autora foi atendida na Maternidade Unimed.

A sentença (ID 12048318) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do art.487, do CPC, e JULGO PROCEDENTE pleito autoral para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte Requerente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, por se tratar de relação contratual, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem) já que a taxa também desempenha tal função).

Confirmo a liminar a seu tempo deferida (ID. 52225388)
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12048319), arguindo preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, reitera os termos da defesa apresentada.

A autora apresentou contrarrazões (ID 12048324), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Ocorre que a recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu praticamente
ipsis literis
sua defesa, não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça contestatória, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”
.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes.
Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo
. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15.
Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora, com a devida vênia, divirjo para afastar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos apresentados nas razões recursais, ainda que reiterativos da contestação, demonstram de forma minimamente suficiente a intenção de reforma da sentença (AgInt no AREsp 1.186.509/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/10/2018).

No caso em exame, a parte recorrente combate expressamente trechos da sentença, especialmente no que tange à ausência de falha na prestação dos serviços e fixação dos danos morais (ID 12048319, pág. 27), razão pela qual entendo superada a preliminar, com o devido respeito ao entendimento da Relatora.

Superada a admissibilidade, passo ao exame do recurso.

De início,
afasto
a preliminar de ausência de interesse de agir. A argumentação da recorrente para justificar a alegada falta de interesse de agir (vide ID 12048319 - págs. 04/05), confunde-se com o mérito da causa e conjuntamente a ele deve ser apreciada.

No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Trata-se de relação de consumo, na qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e somente pode ser afastada mediante prova de alguma das excludentes previstas no § 3º do referido artigo.

Segundo a Súmula 608 do STJ, aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão.

No caso concreto, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da negativa de cobertura, nos termos do art. 6º, VIII, e art. 373, II, do CPC. Conforme bem apontado na sentença, restou comprovada a urgência do atendimento (declaração médica – ID 12048285), a condição de beneficiária da autora (ID 12048282), e a negativa inicial do plano, confessada pela própria ré em contestação.

Embora tenha ocorrido autorização posterior, esta só foi concedida após a autora acionar o plantão judiciário (ID 12048283), fato que evidencia falha na prestação do serviço, especialmente diante da urgência da situação.

A negativa imotivada, em contexto de urgência médica, configura conduta abusiva e enseja a reparação por danos morais.

Quanto ao valor fixado, observo que o montante de R$10.000,00, arbitrado na origem, não se mostra exorbitante ou irrisório, inexistindo fundamento para sua revisão, nos termos do Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto, voto para
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.